Tribunal: TCU
Processo: 030.962/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11079/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.962/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Arnaldo Lins Cavalcante (XXX.726.317-XX); Celso de Cerqueira Filho (XXX.115.745-XX); Jose Carlos Freire de Araujo (XXX.549.107-XX); Jose Luiz Puppim (XXX.436.708-XX); Luiz Gonzaga Souza de Moraes (XXX.457.344-XX); Marcelo Alves de Oliveira (XXX.816.333-XX); Marcos Antonio de Moura (XXX.267.554-XX); Rosalia Chagas de Souza Bomfim (XXX.914.407-XX); Ruth Helena Rocha da Cruz (XXX.091.447-XX); Sergio Nazareno Sampaio Machado (XXX.234.922-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.